Tribunal: STF
Processo: RE 1391056
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Santa Catarina. 



    O recorrente sustenta indevido o pagamento da gratificação mantida pela Corte de origem. Relata que a recorrida ocupa cargo de nível fundamental, enquanto o Adicional de Conclusão de Graduação é devido exclusivamente a servidores ocupantes de cargo de nível médio. Defende a ilegalidade desse pagamento, visto que está em desacordo com a legislação de regência. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, X, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança para reconhecer a decadência administrativa para revisão da concessão do adicional de conclusão de graduação à recorrida. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1) PRELIMINARES. 1.1) VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL. RETIFICAÇÃO. 1.2) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DA DISCUSSÃO EM SEDE DE MANDAMUS, SEM VULNERAR AS SÚMULA 269 E 271, DO STF. 2) MÉRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA QUE IMPLEMENTOU A PRIMEIRA VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EFEITO PATRIMONIAL, CONTUDO, DESDE A IMPETRAÇÃO. ADEMAIS, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PERCEPÇÃO DA SEGUNDA GRATIFICAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO PELA IMPETRANTE (GRADUAÇÃO EM ESTUDOS SOCIAIS) COM AS EXIGÊNCIAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA O RESPECTIVO CARGO DE ENSINO SUPERIOR (ART. 2º DA RES. TC-09/2006 C/C ART. 17, INC. II DA LC N. 255, DE 2003). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO NO PONTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 37, X, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1331978 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 30.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1203922 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 24.9.2019).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora